Tribunal: CARF
Processo: 16682.721063/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721063/2020-63
ACÓRDÃO
2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de
acordo com a atividade preponderante da empresa e respectivo grau de
risco.
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS QUE MANTÊM EQUIPE DE FUTEBOL
PROFISSIONAL. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A empresa ou entidade que repassar recursos à associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional, a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e
transmissão de espetáculo, é obrigada a reter e recolher o percentual de
5% da receita bruta, inadmitida qualquer dedução. Comprovado o
recolhimento, por meio de GPS, ainda que ausente a declaração em GFIP,
devem os valores recolhidos serem excluídos do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir do
lançamento apenas os valores relativos às contribuições listadas na planilha de fls. 2.827/2.828,
exceto aquelas relativas às competências 02/2016 (Botafogo F. R.) e 03/2016 (Santa Cruz Futebol
Clube).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-08), com relatório fiscal às fls. 11-68, versa sobre a cobrança de
contribuição social da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre remunerações pagas a segurados empregados, e ao lançamento da
contribuição devida pelas associações esportivas que mantém equipe de futebol profissional.
Foi lavrada representação fiscal para fins penais.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 36-37), em relação ao GILRAT:
3.19.1) A empresa atribui um CNAE diferente para cada CBO ou grupo de CBOs
que assumiu como correspondente, sem considerar o objetivo principal ou o
produto a que se destinam as atividades ali realizadas, de forma a caracterizá-las
como principais ou auxiliares. Significa dizer que cada cargo ou função com o
mesmo código de CBO ou código análogo realiza uma atividade independente das
demais dentro do estabelecimento.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
3
3.19.2) Para a classificação apresentada, a empresa se utilizou de códigos de CBO
de 4 dígitos, que, pela CBO 2002, válida para o período de apuração, tratam
apenas da FAMÍLIA e não dos títulos das OCUPAÇÕES, que possuem 6 dígitos.
[...]
Verificou-se que a empresa Globosat informou nas GFIP de 01/2016 a 12/2016 e
13/2016 valores de RAT menores do que os devidos para os estabelecimentos
00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90 e também recolheu as respectivas
contribuições em GPS com valores menores do que os devidos, compatíveis com
as informações de RAT menores do que as devidas declaradas na GFIP.
Acerca da contribuição devida pelas associações esportivas que mantém equipe de
futebol profissional, o relatório assim dispõe (fl. 2274):
A partir da análise dos comprovantes de pagamento apresentados e das GFIP, foi
constatado que os valores pagos relativos à transmissão de espetáculos de
associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional não foram
declarados em GFIP como sendo base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Assim, o contribuinte foi intimado a explicar o motivo pelo qual não declarou em
GFIP, como base de cálculo de contribuições previdenciárias, os valores pagos
relativos à transmissão de espetáculos de associação desportiva que mantém
equipe de futebol profissional. Em resposta, a empresa esclareceu que, tais
valores não foram informados como base de cálculo por equívoco operacional,
mas afirmou que efetivou todos os recolhimentos previdenciários correspondentes.
A partir da análise das GPS código 2500 (código referente ao recolhimento de
Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional - Receita Bruta
a Título de Patrocínio, Licenciamento de Uso de Marcas e Símbolos, Publicidade,
Propaganda e Transmissão de Espetáculo - CNPJ - Retenção e recolhimento
efetuado por empresa patrocinadora em seu próprio nome) em confronto com os
comprovantes de pagamento apresentados, relativos a pagamento da
transmissão de espetáculos esportivos de associações desportivas que mantém
equipe de futebol profissional, foi constatado que não foram feitos recolhimentos
através de GPS código 2500, nas competências 02/2016 a 06/2016, no CNPJ da
empresa autuada, que fez os pagamentos relativos à transmissão de espetáculos
desportivos às associações desportivas e que é a empresa responsável pela
retenção de 5% do valor pago e pelo recolhimento em GPS código 2500 em seu
próprio CNPJ. Os valores de tais pagamentos também não foram declarados em
GFIP como base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 1566-1587), argumentando em síntese
que:
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
4
a) o lançamento é nulo por se tratar de bis in idem, dado que pretende
constituir crédito tributário de tributo que já foi recolhido.
b) enquanto contratante do direito de transmissão dos espetáculos
desportivos, não é contribuinte da contribuição previdenciária enunciada no
§ 6o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, mas mero responsável tributário pela
retenção das contribuições e recolhimento dos valores retidos. Enquanto o
inadimplemento da obrigação de retenção enseja sanção pelo
descumprimento de deveres acessórios, o descumprimento da obrigação de
recolhimento impõe sub-rogação passiva das obrigações do contribuinte,
atribuindo à empresa contratante da transmissão do espetáculo desportivo
a sujeição passiva tributária.
c) a Autoridade Fiscal não identificou a primeira inadimplência, tanto o é que
não lhe atribuiu nenhuma sanção pela não retenção das contribuições
previdenciárias devidas pelas equipes de futebol profissional remuneradas
pelo direito de transmissão dos espetáculos desportivos.
d) reteve as contribuições previdenciárias devidas pelas equipes de futebol
profissional cujos direitos de transmissão foram por ela adquiridos e que
também satisfez a obrigação de pagar/recolher as contribuições
previdenciária retidas.
e) a Autoridade Fiscal não identificou essa adimplência, porque, por mero erro
material, ao invés de pagar/recolher as GPS em sua titularidade (razão social
e CNP.1), com o código 25004, o fez a partir dos dados das respectivas
cedentes do direito de transmissão (equipes de futebol profissional). Afirma
que esse erro foi identificado em 07/2016, quando passou a adotar o
procedimento ordinário, recolhendo as contribuições retidas em seu nome.
Diz que, como pagou/recolheu as contribuições previdenciárias retidas a
partir dos dados (razão social e CNP.1) das cedentes dos direitos de
transmissão (equipes de futebol profissional), também não informou esses
pagamentos em suas GFIP.
f) esse procedimento repetiu-se em todas as relações jurídicas firmadas até
07/2016 e que realizou todos os recolhimentos em nome das equipes de
futebol profissional que a cederam os direitos de transmissão dos
espetáculos esportivos. E observa apesar da Autoridade Fiscal ter auditado
todas as competências de 2016, inclusive o 13o, identificou “ausência” de
recolhimento da contribuição retida apenas nas primeiras seis
competências, justamente porque em 07/2016, identificou seu erro
ajustando o procedimento para as competências vincendas.
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
5
g) apesar de ter comprovado que havia retido e recolhido todas as
contribuições previdenciárias devidas pelas equipes de futebol profissional
que lhe cederam os direitos de transmissão de seus jogos, a Autoridade
Fiscal preferiu negar a realidade, considerando quitadas apenas as
contribuições pagas por meio de GPS em seu nome, ou seja, aquelas
recolhidas após 07/2016 (inclusive).
h) por mero erro material, não informou as contribuições previdenciárias
recolhidas em nome das equipes cedentes dos direitos de transmissão em
GFIP, mas que esse erro é insuficiente para assinalar a inadimplência, sendo,
no máximo, capaz de caracterizar o descumprimento de obrigação acessória.
Conclui que a despeito do equívoco no procedimento de preenchimento e
pagamento da GPS, não há dúvida de que ela recolheu absolutamente todas
as contribuições previdenciárias retidas das equipes de futebol profissional
que lhe cederam o direito de transmissão dos seus jogos, inexistindo
qualquer inadimplência passível de lançamento.
i) o pagamento importa na extinção do crédito tributário (inc. I do art. 151 do
CTN) e que, diante da prova inconteste do pagamento das contribuições
lançadas, não há alternativa senão a anulação do lançamento.
j) a Autoridade Fiscal confessa no item 5.10 que foram apresentados diversos
comprovantes de recolhimento de GPS relativos a contribuições retidas de
clubes de futebol profissional e no item 5.11 constata que essas
contribuições, tampouco suas bases de cálculo foram informadas em GFIP.
k) a alíquota do RAT deve ser aferida a partir da atividade econômica
preponderante de cada estabelecimento dotado de CNPJ (art. 202 do
Decreto no 3.048/99 c/c inc. II do § 1o do art. 72 da IN RF13 no 971/2009) e
que, assim, para se definir a alíquota do RAT, o contribuinte precisa
identificar, a partir das subclasses do CNAE, qual a atividade econômica que
prepondera, em quantidade de empregados e trabalhadores avulsos, em
cada estabelecimento, incluindo as atividades-meio.
l) há consenso quanto à aplicação desse método e que a divergência está na
forma de identificação da atividade econômica preponderante, sobretudo
porque a Fiscalização (a despeito da IN RFB no 1.453/14 que revogou a
alínea b do inc. II do § 1o do art. 72 da IN RF13 no 971/2009) não admite a
preponderância de atividades-meio, ou de atividades que não se identificam
com o objeto social do contribuinte.
m) no item 3.19.1 do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal demonstra seu
entendimento de que as atividades-meio não podem preponderar. E que no
item 3.21 confirma esse entendimento, sugerindo que as atividades-fim e
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
6
atividades-meio devem ser concentradas a partir da sua finalidade ou
produto.
n) O método empregado pela Autoridade Fiscal foi superado pela IN RFB no
1.453/2014, que ao revogar a alínea b inc. II do § 1o do art. 72 da IN RFB no
971/2009 admitiu que atividades-meio ou não identificadas com o objeto
social do contribuinte preponderem, definido a alíquota do RAT do
estabelecimento correspondente.
o) nos itens 3.26 e 3.27 do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal sugere que a
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO identifica as funções por CNAE,
salientando, por exemplo, que o CBO 261129 (Editor) seria específico do
CNAE 6022-5/01. Contudo, essa vinculação de CBO para CNAE apresentada
pela autoridade fiscal como um dado absoluto e irretocável não está
prevista na legislação.
p) aplicou o método previsto no inciso II do § 1o do art. 72 da IN RFB no
971/2009 com redação dada pela IN RFB no 1.453/2014: identificou os
empregados e trabalhadores avulsos por estabelecimento. Depois, a partir
das funções desempenhadas por eles, atribuiu uma atividade econômica
correspondente, a partir da subclasse do CNAE. Por fim, identificou o CNAE
que preponderou, em número de empregados e trabalhadores avulsos,
atribuindo a alíquota de RAT correspondente.
q) antes da sua incorporação (quando do fato gerador), tinha como principal
objeto social a programação de conteúdo para a televisão fechada (por
assinatura) e que tal atividade econômica, sobretudo pelas receitas de
publicidade e de assinatura, gerava sua maior receita, justificando seu CNAE
Fiscal 6022-5/01. Aduz que, entretanto, para a realização desse objeto
social, desenvolvia outras atividades econômicas secundárias e auxiliares,
gerando receitas próprias e desvinculadas da atividade de programação, ou
apenas funcionando como acessórias na execução dos seus negócios
(BackOffice).
r) no estabelecimento CNPJ no 00.811.990/0001-48, empregava diversos
colaboradores, que desempenhavam uma infinidade de funções e atividades
econômicas. E que a maioria deles não executava a atividade econômica de
programação (CNAE 6022-5/01), mas a atividade de gestão empresarial
(como grande parte dos seus gestores, desde a presidência, até as gerencias
corporativas), o que justificou o enquadramento no CNAE 7020-4/00.
s) apesar de sua maior receita decorrer da programação do conteúdo de
televisão fechada (porque à essa atividade econômica são vinculadas as
receitas de publicidade e de assinatura), a maioria dos seus empregados não
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
7
executa funções diretamente ligadas a esse “business”, porque sobremodo
automatizado por sistemas de informática.
t) ao reenquadrar o estabelecimento CNP.1 no 00.811.990/0001-48 de gestão
empresarial (CNAE 7020-4/00) para programação de televisão fechada
(CNAE 6022-5/01), a Autoridade Fiscal simplesmente entendeu que todos os
seus gestores, entre eles seus diretores, gerentes, analistas, entre outras
atividades-meio estavam programando conteúdo para a televisão fechada, o
que é um absurdo.
u) como o CNAE 6022-5/01 justificava alíquota de RAT de 3%, a despeito da
alíquota de 2% praticada a partir da sua atividade econômica preponderante
CNAE 7020-4/00, a Autoridade Fiscal lançou o RAT equivalente à 1%,
devidamente ajustado pelo FAP. E aduz que esse lançamento se justifica em
fundamento ilegal, porque pressupõe, em detrimento da IN RF13 no
1.453/2014, que a atividade econômica preponderante do contribuinte
sempre se identifique com a sua principal atividade-fim, porque, por óbvio,
todas as demais convergem para a receita decorrente dessa atividade.
v) além de programar conteúdo para a televisão fechada, produz conteúdo
audiovisual para essa e outras mídias. E que na execução dessa atividade
econômica, emprega diversos empregados, sendo a maioria alocada no
CNP.1 no 00.811.90/0004-90.
w) é responsável, dentre outros, pela programação do conteúdo do Canal GNT
(define os conteúdos que serão transmitidos nesse canal, seu horário,
periodicidade, entre outros aspectos) e que por essa atividade econômica,
aufere receitas de publicidade dos anunciantes e de assinatura.
x) não produz conteúdo para transmissão ao vivo (broadcast), que todo
conteúdo produzido é gravado, editado e, posteriormente, transmitido. Diz
que essa atividade econômica se identifica com o CNAE 5911-1/01, que
classifica a atividade de produção de conteúdo cinematográfico. Assevera
que todos os empregados e trabalhadores avulsos dedicados à produção de
conteúdo cinematográfico foram classificados no CNAE 5911-1/01, pois
desempenham
funções
aderentes
a
essa
atividade
econômica,
independentemente se o conteúdo produzido fora transmitido nos canais
programados por ela ou em outra mídia.
y) se a atividade de produção de conteúdo (CNAE 5911-1/01) fosse inerente ou
acessória à de programação (CNAE 6021-5/01), como sugere a Autoridade
Fiscal, todo o conteúdo exibido em seus canais deveria ser produzido por
ela; o que não é verdade. Esclarece que a produção e programação não se
confundem, tampouco são complementares ou acessórios; são autônomas e
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
8
específicas. Reitera que o CNPJ no 00.811.90/0004-90 dedica-se à produção
de conteúdo cinematográfico, que é exibido nos canais programados por ela
ou em outras mídias. E que a maioria dos empregados alocados nesse
estabelecimento, notadamente diante da sua vocação, executa funções
inerentes à produção, justificando a preponderância desse estabelecimento
no CNAE 5911-1/01. Afirma que, sem justificativas sustentáveis, a
Fiscalização reenquadrou o estabelecimento CNPJ no 00.811.90/0004-90 no
CNAE 6022-5/01 (com alíquota de RAT de 3%) e como o CNAE 5911-1/01
justificava alíquota de 1%, a Autoridade Fiscal lançou RAT de 2%,
devidamente ajustado pelo FAP.
Pede, ao final, que sua impugnação seja recebida (fl. 1586):
[...] para declarar a nulidade do presente Processo COMPROT, porque: (i) as
contribuições retidas das equipes de futebol profissional lançadas à Impugnante
foram oportunamente pagas, extintas, portanto, na forma do inc. I do art. 151 do
CTN, e (ii) as contribuições para o RAT são indevidas, eis que apuradas e
declaradas corretamente pela Impugnante. [...] Subsidiariamente, caso os
Senhores Julgadores tenham dificuldade ou insegurança na avaliação da prova do
pagamento das contribuições retidas das equipes de futebol profissional,
sobretudo diante do equívoco operacional da Impugnante que não as lançou em
suas GFIP, apesar de recolhidas, dignem-se em baixar o Processo COMPROT em
diligencia, para que seja aferida essa situação de fato, notadamente se as
contribuições recolhidas pela Impugnante foram informadas nas GFIP das
respectivas equipes de futebol profissional.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 2268-2288) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias a seu cargo.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat) é determinada de acordo com a atividade
preponderante da empresa e respectivo grau de risco.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA.
A contribuição previdenciária da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
9
espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em
qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer
forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA DE TRANSMISSÃO DE
ESPETÁCULOS DESPORTIVOS. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta decorrente de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos
desportivos, é da empresa ou entidade patrocinadora que enviar recursos para a
associação desportiva que mantém o clube de futebol profissional.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 2311-2335),
reiterando os argumentos da impugnação. Aduz ainda que:
a) O acórdão recorrido é nulo por violar o princípio da verdade material.
b) Em sua impugnação, acostou aos autos (i) os contratos firmados pela GLOBOSAT
junto aos Clubes de futebol para cessão de direitos de captação, fixação,
exibição e transmissão em televisão dos seus jogos; (ii) as GPS emitidas pela
GLOBOSAT para recolhimento da contribuição retida na fonte, confeccionada
equivocadamente em nome dos Clubes; e (iii) extratos bancários demonstrando
que, apesar do equívoco formal na elaboração das guias, os recolhimentos das
contribuições retidas efetivamente foram realizadas pela GLOBOSAT. Essa
documentação, aliada às circunstâncias materiais do caso – especialmente as
especificidades da contribuição discutida, cuja sujeição passiva é atribuída por
substituição exclusivamente à empresa que remunera o direito de transmissão
dos espetáculos desportivos, não havendo a possibilidade de outro sujeito
realizar os pagamentos que não a própria GLOBOSAT –, demonstra cabalmente
a improcedência da exigência fiscal, mas sequer foi analisada pela DRJ.
c) A autuação fiscal tem por origem um mero erro formal incorrido pela
GLOBOSAT. Ao invés de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária
prevista no § 6o do art. 22 da Lei no 8.212/91 em seu próprio nome, declarando-
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
10
a em GFIP, os pagamentos foram feitos em nome dos Clubes de futebol para os
quais pagou remunerações relativas ao direito de transmissão dos espetáculos
desportivos dos quais fazem parte e que sofreram a retenção do tributo na
fonte. Em sua defesa, demonstrou o erro incorrido, bem como comprovou
cabalmente que, apesar da elaboração incorreta das Guias de Previdência Social
(“GPS”), houve o devido e regular recolhimento das contribuições, de modo que
nada seria devido.
d) Apesar de ter adotado procedimento atípico nas obrigações acessórias, satisfez
integralmente as obrigações principais, pois reteve e, sobretudo,
pagou/recolheu as contribuições previdenciárias devidas pelas equipes de
futebol profissional que a cederam o direito de transmitir seus espetáculos
desportivos.
e) A GLOBOSAT aplicou, ipsis litteris, o método previsto no inciso II do § 1o do art.
72 da IN RFB no 971/09, com redação dada pela IN RFB no 1.453/14. Por um,
identificou os empregados e trabalhadores avulsos por estabelecimento. Por
dois, a partir das funções desempenhadas por eles, atribuiu uma atividade
econômica correspondente, a partir da subclasse do CNAE. Por fim, identificou o
CNAE que preponderou, em número de empregados e trabalhadores avulsos,
atribuindo a alíquota de RAT correspondente.
Ao final, pede (fl. 2335):
[...] seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, reformando-se o
acórdão no 106-014.264 da 8a Turma da DRJ06, para o fim de julgar improcedente
a exigência fiscal, porque: (i) as contribuições retidas das equipes de futebol
profissional lançadas contra a Recorrente foram oportunamente pagas, extintas,
portanto, na forma do inciso I do art. 156 do CTN, e (ii) as contribuições para o
RAT são indevidas, eis que apuradas e declaradas corretamente pela GLOBOSAT.
Da conversão do julgamento em diligência
Em 03 de outubro de 2023, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 2722-
2747), por esta turma com distinta composição, para:
[...] que a unidade preparadora verifique todos os recolhimentos de GPS com
código de pagamento 2500 efetuados pelos CNPJs das associações desportivas em
análise (fls. 311/312) no período em questão (02/2016 a 06/2016).
Posteriormente, com base no valor recolhido, será possível constatar os
recolhimentos atrelados aos contratos firmados pelas respectivas associações
desportivas com a GLOBOSAT, devendo-se verificar se os recolhimentos
permanecem disponíveis ou se foram utilizados de alguma forma (compensação,
restituição, etc.).
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
11
Após estes esclarecimentos, solicita-se a elaboração de relatório circunstanciado
indicando todos os recolhimentos disponíveis (efetuados nos CNPJs das
associações desportivas) que coincidem com o crédito tributário lançado.
Posteriormente, deve-se conceder prazo para a RECORRENTE se manifestar e,
após, remeter o processo de volta ao CARF para julgamento.
A informação fiscal resultante da diligência, assim concluiu:
“1) Não localizamos a emissão de guias negativas para os recolhimentos de fls.
2751/2752, indicando que não há registro de restituição para os mesmos (fls.
2756/2794); 2) A consulta ao sistema SCC – Sistema de Controle de Créditos - para
créditos de origem previdenciária nos períodos 01/2016 a 06/2016, também não
retornou nenhum resultado, indicando que não há pedidos de restituição
eletrônicos para esse tipo de crédito nessas competências (fls. 2795/2820).
Adicionalmente, informo que efetuei pesquisa no sistema Comprot em todos os
processos do CNPJ da Globo Comunicação e Participações (27.865.757/0001-02) e
todos os processos dos demais CNPJ’s relacionados às fls. 2751/2752, não
localizando pedidos não eletrônicos de restituição do crédito tratado no presente
processo. (Obs.: pesquisa não juntada em razão do volume de páginas e a
impossibilidade de restringir a impressão apenas aos processos de interesse)”.
Adicionalmente, foi informado pelo setor de Compensação da EQCRE em
24/04/2024 (Despacho de fls. 2.822) que “as pesquisas efetuadas às fls.
2756/2820 também englobam as DCOMP, portanto, não foi identificada nenhuma
PERDCOMP utilizando estes créditos”. Cabe ressaltar que os pedidos de
compensação passíveis de verificação em sistemas da RFB são aqueles efetuados
através do PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação.
Para cumprimento do solicitado na Resolução citada no item 2 supra, foram
considerados todos os valores brutos de pagamentos às entidades desportivas
constantes do Anexo 6 ao Auto de Infração (fls. 709 a 712). Tendo sido feita a
consulta citada no item 4 previamente à substituição por aposentadoria do AFRFB
autuante, foram comparados os valores das GPS com as bases de cálculo lançadas
no Processo em epígrafe, ao que se constatou que 2 (dois) dos pagamentos não
possuíam GPS em seus respectivos conta-correntes que possam ser atrelados aos
contratos, quais sejam:
Competência
Clube
CNPJ
Valor bruto total
5% CP total
02/2016
Botafogo F. R.
34.029.587/0001-83
38.000,00
1.900,00
03/2016
Santa Cruz Futebol Clube
10.996.999/0001-24
498.896,04
24.944,80
Como o anexo ao Despacho do AFRFB substituído, de fls. 2.751 e 2.752, também
não mencionava GPS referentes a esses pagamentos, não foram consultados pela
EQCRE. No caso da competência 02/2016 do CNPJ 34.029.587/0001-83, anexamos
à presente Informação Fiscal a tela do conta-corrente do Botafogo F.R., que
demonstra não haver GPS na competência no valor de R$ 1.900,00. No caso da
competência 03/2016 do CNPJ 10.996.999/0001-24, a tela consta de fls. 10 do
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
12
anexo Consulta_Guias_Negativas, de onde se pode constatar que também não há
GPS na competência no valor de R$ 24.944,80. As informações referentes a
restituição e compensação continuam aplicáveis a esses dois casos, sendo válidas
as observações transcritas nos itens 4 e 6 acima.
Quanto aos demais pagamentos incluídos no levantamento do Processo n°
16682.721063/2020-63, foram, conforme solicitado, atreladas as GPS com os
valores coincidentes de pagamento. Elaboramos planilha em anexo, apontando as
páginas das telas e extratos juntados pela EQCRE a que se refere cada pagamento
e respectiva GPS, para consulta. Os valores brutos foram totalizados por
competência, exceto em 03/2016 para o Santa Cruz Futebol Clube, para
demonstrar a situação citada no item 8 acima. Foram destacados em vermelho os
casos citados nos itens 7 a 9 acima.
Em decorrência, a Fiscalização elaborou tabela discriminando os recolhimentos que
puderam ser identificados (fls. 2827-2828).
Em seguida, após pleitear prorrogação do prazo para apresentar sua resposta à
informação fiscal, a recorrente se manifesta informando que estava diligenciando a obtenção dos
documentos comprobatórios dos pagamentos referentes a Botafogo e Santa Cruz e requer nova
dilação do prazo para tanto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a cobrança de contribuição social da
empresa, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre
remunerações pagas a segurados empregados, e ao lançamento da contribuição devida pelas
associações esportivas que mantém equipe de futebol profissional.
Sobre a nulidade do acórdão recorrido
Afirma a recorrente que a decisão proferida pela DRJ é nula, uma vez que os
documentos por ela apresentados não foram analisados.
Sem razão, contudo. A leitura do acórdão recorrido demonstra que as provas
juntadas aos autos foram consideradas na análise dos fatos. Diante disso, a alegação genérica de
que as provas foram ignoradas não encontra respaldo no processo e trata-se apenas do dissenso
da recorrente em relação à decisão proferida em seu desfavor.
Rejeito, então, a nulidade invocada.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
13
Sobre a contribuição ao RAT e o autoenquadramento dos estabelecimentos de
CNPJ 00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90
A determinação da atividade econômica preponderante para fins de
enquadramento no grau de risco é regulamentada pelo art. 72, § 1o, da Instrução Normativa n.o
RFB 971/2009:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será definida da seguinte forma:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que se encontra reproduzida nas tabelas 1 e 2 do Anexo I desta
Instrução Normativa, obedecendo as seguintes disposições:
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade;
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tenha o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos;
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e diversas atividades
econômicas deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade
em todos os estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade
que ocupe o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
considerados todos os estabelecimentos;
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e e)
a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição
"7820-5/00 Locação de Mão-de-Obra Temporária" constante da relação
mencionada no caput deste inciso;
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
a) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, considerar-se-á como preponderante aquela que corresponder ao maior
grau de risco;
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
14
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento,
cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros;
III - a obra de construção civil edificada por empresa, cujo objeto social não se
constitua na construção ou prestação de serviços na construção civil, está sujeita
tanto à matrícula no CEI, como ao enquadramento próprio na CNAE e no
correspondente grau de risco, não sendo considerados os segurados da obra na
apuração da atividade econômica preponderante da empresa, aplicando-se, em
relação a esses, a alíquota correspondente ao grau de risco da obra,
independentemente daquela a ser utilizada em função da atividade econômica
preponderante da empresa, apurada em relação aos demais segurados;
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento
indevido e procedendo ao lançamento do crédito relativo aos valores porventura
devidos.
Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que o procedimento adotado pelo fisco
para realizar a correção do autoenquadramento (fls. 37-43) está correto. Desta maneira, adoto as
razões da decisão recorrida para manter o lançamento (fls. 2284-2287), com fundamento no
artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, nos seguintes termos:
O autuado alega ser indevido o reenquadramento das atividades preponderantes
dos estabelecimentos de CNPJ no 00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90, sob
a justificativa de que a fiscalização considerou que alguns profissionais estariam
necessariamente atrelados à atividade programação (CNAE 6022-5/01), sem,
contudo, dar embasamento a essa presunção. Afirma que a C13O não vincula a
função por CNAE e que uma mesma função pode existir em inúmeras atividades
econômicas. Cita o C13O 261129 de Editor considerado pela Fiscalização como
vinculado exclusivamente ao CNAE 6022-5/01, mas que pode estar ligado a outras
atividades, como CNAE 6021-7/00 (Televisão Aberta) e 5012-3/01 (Edição de
Jornal).
Em que pesem as alegações da defesa, verifica-se que o Relatório Fiscal descreve,
de modo pormenorizado, todos os procedimentos adotados pela Autoridade
Fiscal para identificar a atividade preponderante dos estabelecimentos de CNPJ
nos 00.811.990/0001-48, 00.811.990/0004-90 e 00.811.990/0006-52, assim
entendida a atividade que ocupa em cada um deles o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, conforme trechos reproduzidos a seguir:
[...]
A Autoridade Fiscal, nos Anexos 1.2, 2.2, 3.2 e 4.2, indicou mês a mês, para cada
um dos estabelecimentos fiscalizados, o número total de profissionais por C13O.
E, especificamente, em relação aos estabelecimentos 00.811.990/0001-48 e
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
15
00.811.990/0004-90, nos Anexos 1.2 e 3.2 discriminou as funções ligadas e
conexas à atividade de “programadoras – 6022501”, com a respectiva totalização,
por competência. E constatou que a maioria dos trabalhadores dos
estabelecimentos 00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90 exercia, durante
todo o ano de 2016, funções ligadas ou conexas à atividade de “programadoras –
6022501”, sem ser necessário categorizar outras atividades, sejam meio ou fim.
É importante destacar, conforme detalhado no Relatório Fiscal e ao contrário do
que alega a defesa, que a Fiscalização realizou o reenquadramento das atividades
preponderantes dos estabelecimentos de CNPJ no 00.811.990/0001-48 e
00.811.990/0004-90 mediante um extenso e detalhado trabalho de análise, com
base nas informações constantes das GFIP entregues pelo contribuinte.
Por meio das informações constantes no Relatório Fiscal e anexos que o
acompanham, o contribuinte pode identificar exatamente quem foram os
profissionais considerados pela Fiscalização como vinculados à atividade de
Programação (CNAE 6022-5/01) em cada um dos meses e dos estabelecimentos.
A defesa argumenta que alguns dos CBO considerados “podem estar atrelados a
outras atividades”. Entretanto, mesmo dispondo de todas as informações
necessárias para tanto, não apresentou qualquer prova das suas alegações,
capazes de informar o procedimento de análise adotado pela Autoridade Fiscal.
Ao afirmar, por exemplo, que o código CBO 261129 de Editor pode não estar
atrelado à atividade de “Programadoras”, deveria indicar quais, dentre os
funcionários exercentes dessa atividade (indicados pela Autoridade Fiscal), ao
longo do ano de 2016, não se encontravam vinculados a essa atividade.
Como se vê, o lançamento apresenta de modo detalhado todo o procedimento
adotado para se efetuar ao reenquadramento da atividade preponderante dos
estabelecimentos de CNPJ no 00.811.990/0001-48 e 00.811.990/0004-90 no
período objeto do lançamento e, consequentemente, proceder ao cálculo das
alíquotas da contribuição por eles devida ao Gilrat, que é superior àquela
declarada nas respectivas GFIP.
Sobre a contribuição devida por associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional
A contribuição em questão está prevista no artigo 22, §§ 6o e 9o, da Lei n.o
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
§ 6o A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos
incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta,
decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
16
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de
qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.
[...]
§ 9o No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e
transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e
recolher o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento,
inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, do art.
30 desta Lei.
Veja-se que a Recorrente afirma que por um erro procedimental preencheu as GPS
relativas aos fatos geradores autuados de maneira equivocada, indicando, no lugar do seu CNPJ, o
CNPJ dos respectivos clubes de futebol. Tendo em vista que os valores foram adequadamente
recolhidos aos cofres públicos, o auto de infração, ao lhe exigir o tributo já recolhido implicaria em
bis in idem.
A decisão recorrida assim dispôs sobre o tema (fl. 2283):
[...]
De fato, foram apresentados comprovantes de pagamento relativos à transmissão
de espetáculos esportivos e GPS (código de pagamento 2500) com indicação do
CNPJ das associações desportivas e não no CNPJ do autuado, referentes às
competências 02/2016 a 06/2016.
Todavia, para que tais recolhimentos pudessem ser considerados pela Autoridade
Fiscal, o impugnante deveria ter providenciado o ajuste das guias de recolhimento
(GPS), transferindo os valores dos CNPJ das associações desportivas para o seu
CNPJ e deveria ter enviado GFIP retificadoras contemplando tais valores, o que
não ocorreu.
Embora a defesa afirme que realizou a retenção das contribuições, tem-se que o
autuado deixou de cumprir a obrigação principal na medida em que os
recolhimentos foram efetuados no CNPJ das associações desportivas, em vez do
seu CNPJ, bem como, deixou de cumprir a obrigação acessória ao deixar de
declarar, em sua GFIP, os fatos geradores e as bases de cálculo correspondentes
aos recolhimentos. Dessa feita, correto o procedimento fiscal, não havendo que
se falar em nulidade do lançamento, ou ocorrência de bis in idem.
Isso porque os valores que o contribuinte afirma ter recolhido por meio das GPS,
por não terem sido informados corretamente em seu CNPJ, bem como pelo fato
de não terem sido informados em GFIP, não podem ser inequivocadamente
vinculados aos fatos geradores e comprovar o pagamento das contribuições
devidas pelo autuado, na qualidade de responsável tributário.
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
17
Embora tivesse conhecimento do seu erro, desde 07/2016 (como afirma em sua
defesa), o impugnante não buscou corrigi-lo, mediante ajuste das guias de
recolhimentos e entrega de GFIP retificadoras. Assim, corretamente, tais
recolhimentos não foram considerados pela Fiscalização na apuração dos valores
lançados (foram consideradas quitadas apenas as contribuições pagas por meio
de GPS em nome do autuado, ou seja, aquelas recolhidas a partir de 07/2016).
Por meio de consulta realizada aos sistemas informatizados da RFB (GFIPWEB)
verifica-se que mesmo após a autuação o contribuinte não enviou GFIP
retificadoras para as competências 02/2016 a 06/2016. As informações prestadas
permanecem exatamente as mesmas que foram consideradas pela Autoridade
Fiscal quando do lançamento.
Nesse ponto, é importante destacar que, ainda que tivesse sido providenciado o
ajuste das guias de recolhimento, ainda assim o autuado deveria ter retificado as
GFIP, afim de que os recolhimentos pudessem ser inequivocamente vinculados às
contribuições declaradas.
Importante destacar, ainda, que, pela interpretação do disposto na Lei no
8.212/1991, artigo 32, inciso IV, combinado com o disposto na § 7o do artigo 33
da mesma Lei e, em conformidade com o contido no RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999, artigo 225, inciso IV, §1o, a GFIP é o instrumento de confissão de
dívida/constituição de crédito que deve ser utilizado pelo contribuinte para
declarar as contribuições que entende devidas na competência. Dessa feita, a
Autoridade Tributária não pode substituir o sujeito passivo e apropriar valores
recolhidos, sem que haja vinculação inequívoca entre os valores
declarados/confessados pelo contribuinte, por meio da GFIP, e os valores
constantes nas GPS (guias de recolhimento da Previdência Social).
Por essa razão, os valores recolhidos por meio de GPS no CNPJ dos clubes de
futebol, não declarados por meio de GFIP não puderam e não podem ser
considerados/abatidos na apuração das contribuições lançadas.
Da leitura dos documentos apresentados pela Recorrente e sumarizados às fls.
2336- 2337, verifica-se que esta trouxe aos autos indícios dos recolhimentos referentes ao período
autuado. Foi o que motivou a conversão do julgamento em diligência por esta turma no passado.
Do resultado desta diligência, verifica-se a comprovação dos recolhimentos constantes dos anexos
da informação fiscal às fls. 2827-2829.
Devem, portanto, ser excluídas do lançamento as contribuições cujo recolhimento
resta comprovado, quais sejam aquelas que estão discriminadas às fls. 2827-2828, à exceção
daquelas relativas às competências 02/2016 (Botafogo F. R.) e 03/2016 (Santa Cruz Futebol Clube),
cujo recolhimento não ficou demonstrado. Em relação às contribuições referentes às
competências 04/2016 (Santa Cruz Futebol Clube) e 05/2016 (Sport Club Internacional), dada a
similaridade de valores recolhidos em GPS e do valor devido, tendo sido o recolhimento inclusive
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2020-63
18
superior ao montante determinado em lei (5%), entendo terem sido também comprovadas, de
modo que devem ser igualmente excluídas.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade suscitada e, em relação ao mérito, dou
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento apenas e tão somente os valores
relativos às contribuições listadas na planilha de fls. 2827-2828, exceto aquelas relativas às
competências 02/2016 (Botafogo F. R.) e 03/2016 (Santa Cruz Futebol Clube).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 2865
DF CARF MF
Original